Tribunal: TJSP
Processo: 0019410-88.2003.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISS declarado relativo aos exercícios de 1995 a 1998 – Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição antes da propositura da ação – Execução fiscal ajuizada em 17 de julho de 2003 – Termo inicial do prazo prescricional é a data da notificação do contribuinte acerca da lavratura do auto de infração, que ocorreu em 19 de junho de 1998 – Ação ajuizada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISS declarado relativo aos exercícios de 1995 a 1998 – Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição antes da propositura da ação – Execução fiscal ajuizada em 17 de julho de 2003 – Termo inicial do prazo prescricional é a data da notificação do contribuinte acerca da lavratura do auto de infração, que ocorreu em 19 de junho de 1998 – Ação ajuizada posteriormente ao prazo prescricional (art. 174, ctn) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11o).